Tribunal: STF
Processo: ARE 1492535
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TOMBAMENTO. DECRETO ESTADUAL N. 10.089/86. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA FACHADA DO IMÓVEL RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. ALTERAÇÕES EXISTENTES NO INTERIOR DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Após a conclusiva manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), segundo a qual o mencionado órgão não possui interesse em integrar a lide (fls. 439), inexiste a competência da Justiça Federal na espécie, em razão da dicção do artigo 109, I, da Constituição Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 2. "São responsáveis solidariamente pela preservação de imóvel urbano em situação de risco, em face ao abandono e descaso e pelos danos causados ao patrimônio histórico e cultural, todo aquele a quem incumbe protegê-lo ou quem, direta ou indiretamente, contribua para o desrespeito, entre os quais se incluem o proprietário, mesmo que locador, e o Poder Público'' (REsp 1359534/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 24/10/2016). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. "O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade privada, não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às medidas necessárias à sua conservação" (REsp 753.534/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/11/2011). 4. Os réus são responsáveis pela recomposição da fachada externa original do imóvel tombado; no que tange às alterações promovidas no interior do imóvel, não há prova concludente que possa atribuir aos réus a responsabilidade pela descaracterização do imóvel tombado, pelo contrário, as evidências apontam que a destruição da parte interna do imóvel deu-se por proprietários anteriores e os requeridos promoveram, tão somente, a recomposição interna do bem. 5. Há necessidade, portanto, de recomposição exclusiva da fachada externa do imóvel tombado, de acordo com projeto a ser aprovado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico da Secretaria de Cultura, em liquidação de sentença. 6. Apelação parcialmente provida, para determinar que seja realizada a recomposição apenas da fachada externa do imóvel, em projeto a ser aprovado em liquidação de sentença” (eDOC 1 – ID: 070b7135, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a falta de proporcionalidade na condenação da recorrente, sob o fundamento de que a intervenção dos recorrentes trouxe, em verdade, benefício ao patrimônio histórico, posto que a alteração mínima da fachada restou ofuscada pela recaracterização geral do imóvel nos moldes do conjunto arquitetônico local (eDOC 27 – ID: 7d452910, p. 12).



    Alega-se que a única alteração efetivamente realizada pelos recorrentes, foi a transformação das duas janelas em portas, mas o resultado final da reformulação, inegavelmente restou mais fidedigno, em relação ao conjunto arquitetônico local, do que a chamada "fachada original” (eDOC 27 – ID: 7d452910, p. 12).



    Aduz-se, ainda, que impor aos recorrentes o dever de restauração da fachada do imóvel, com todo o custo de sua obra, além da sua impossibilidade, poderia acabar por esvaziar por completo o conteúdo econômico do domínio, por impossibilidade de utilização do prédio para fins comerciais, imputando restrição muito além da possibilidade de cumprimento (...) e que tal medida configuraria forma confiscatória não permitida pelo ordenamento jurídico legal. (eDOC 27 – ID: 7d452910, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovada, mediante laudo pericial, a responsabilidade do recorrente pela alteração sem autorização da fachada de imóvel histórico tombado, em desacordo com as características originais do bem, motivo pelo qual lhe incumbe a obrigação de restaurá-lo de acordo com projeto aprovado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico da Secretaria de Cultura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O tombamento nada mais é do que modelo de intervenção do Estado na propriedade, pública ou privada, que visa, precipuamente, à proteção do patrimônio histórico-cultural e, portanto, constitui-se em forma de proteção e preservação do meio -ambiente cultural.



    (...)



    A responsabilidade, assim, por alterações realizadas no imóvel tombado, sem anuência do órgão estadual responsável, como na espécie, é objetiva, prescindido do elemento culposo para sua caracterização; em outras palavras, para aferição da responsabilidade de recomposição ao status quo ante do bem indevidamente vilipendiado, necessária apenas a conduta, nexo causal e o resultado. Essa é a literalidade do que dispõe o artigo 14, §1°, da Lei n. 6.938/81.



    Por essa razão mesma, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do art. 19 do Decreto-lei n. 25/37, cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção de bem tombado' (AgInt no REsp 1333463/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017). 



    Na espécie, observa-se, do exame detido dos autos, que o feito encontra-se plenamente instruído, de modo que ficara evidenciada a responsabilidade dos réus pelas alterações realizadas na fachada do imóvel tombado (localizado à rua Sete de Setembro, antiga Rua São João, n. 735, Centro, São Luís/MA) bem como pela sua devida recomposição. 



    A prova pericial produzida é inconteste no sentido de que houve alteração significativa da fachada do imóvel, o que se pode constatar por meio das fotos 01e 05 registradas pelo laudo técnico. 



    Entretanto, no que tange às alterações promovidas no interior do imóvel, não há prova concludente que possa atribuir aos réus a responsabilidade pela descaracterização do imóvel tombado, pelo contrário, as evidências apontam que a destruição da parte interna do imóvel deu-se por proprietários anteriores e os requeridos promoveram, tão somente, a recomposição interna do bem. 



    Esse fato, aliás, fora comprovado na própria audiência de instrução, ocasião em que a testemunha Andréa Katiane Ferreira Costa, Chefe da Divisão de Conservação e Restauração do DPHAP, consignou que o imóvel já se encontrava sem paredes internas quando da aquisição pelos réus/apelantes. 



    Nesse contexto, não se constata responsabilidade dos apelantes em promover a integral recomposição do bem ao seu estado original, mas, tão somente, a recomposição de sua fachada externa, uma vez que se trata de medida que mais se coaduna à conformação do conjunto arquitetônico, objetivo mesmo do ato administrativo de tombamento. 



    Por outro lado, a integral demolição da parte interna do imóvel poderia gerar a completa inutilidade do imóvel, esvaziando por completo seu conteúdo econômico, o que evidentemente, não se harmoniza com o princípio da função social da propriedade (artigo 5°, XXIII, da Constituição Federal). 



    Por outro lado, evidente a necessidade de recomposição, tão somente, da fachada do imóvel tombado, de acordo com projeto a ser aprovado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico da Secretaria de Cultura, em liquidação de sentença, na medida em que se trata de medida prevista no artigo 14, §1°, da Lei n. 6.938/81 e artigo 216, V, §§ 1° e 4°, da Constituição Federal, os quais impõem, com evidência, a necessidade de recomposição do dano ambiental perpetrado, ainda que se trate de meio - ambiente cultural.



    (...)



    Deve, portanto, ser reformada a sentença, para consignar que os réus devem promover a restauração, exclusivamente, da fachada externa do imóvel em projeto a ser aprovado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico da Secretaria de Cultura, em liquidação de sentença” (eDOC 16 – ID: 070b7135)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a efetiva alteração da fachada, a correspondência com as características originais e a responsabilidade do recorrente pelas modificações, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG). 3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1071299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019 – grifo nosso)  



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1352576 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente